Tribunal: STF
Processo: RHC 51801
Classe: RHC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
CONDENAÇÃO, PELA CORTE DE APELAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DO RIO GRANDE
DO SUL, DE OFICIAL DA BRIGADA MILITAR, TIDO COMO INFRATOR DOS ARTS.
180 E 207, COMBINADOS COM O ART. 66, PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
HABEAS CORPUS DENEGADO, POR NÃO CARACTERIZADAS AS NULIDADES
ARGUIDAS. RECURSO DESPROVIDO.